Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708257-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso do impetrante à 4a edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, publicada em 15/02/2021 pelo Ministério da Saúde. Em decisão de ID 24265232, foi indeferida a liminar, determinando-se, na mesma oportunidade, a notificação da autoridade coatora para prestar informações. Por meio do Ofício no 6019/2021, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL prestou as seguintes informações: “Diante disso, informamos que a vacinação de estagiários e internos da saúde acontecerá mediante agendamento no site https://vacina.saude.df.gov.br/. Dessa forma, a FEPECS encaminhou a relação de todos estagiários e internos para subsidiar o agendamento dos profissionais na vacinação contra a Covid-19. Cabe ressaltar que o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 tem se empenhado continuamente para que seja organizada da melhor forma possível a definição do público-alvo e o processo de distribuição das doses de vacinas contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde, sendo realizadas inúmeras reuniões e discussões sobre inclusão de públicos nas distintas fases de vacinação em tempo oportuno.”( ID 24827705). Intimado o impetrante a fim de se manifestar sobre as informações prestadas, este peticionou em ID 25230549 afirmando que obteve a vacinação requerida e que restou atingido o objeto da ação. Assim, conclui-se pela perda do objeto da demanda. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora